Tribunal: TJSP
Processo: 1011571-38.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. COMPETÊNCIA. A pretensão é de reparação civil decorrente da negligência no tratamento de paciente internada para terapia voltada à recuperação de dependentes químicos. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto responsabilidade por atuação profissional

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. COMPETÊNCIA. A pretensão é de reparação civil decorrente da negligência no tratamento de paciente internada para terapia voltada à recuperação de dependentes químicos. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto responsabilidade por atuação profissional (art. 951, Código Civil) é de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da C. Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item I.24, da Resolução no 623/2013, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011571-38.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
FÊMINA ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA - ME, é apelada SIMONE
SZAZ CAPO DE ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011571-38.2019.8.26.0566 -Voto no 33455
2
Apelação Cível - n° 1011571-38.2019.8.26.0566
Apelante/Ré:
FEMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA

ME
Apelada/Autora:
SIMONE SZAZ CAPO DE ROSA
MM. Juiz de Direito: Milton Coutinho Gordo
Comarca de São Carlos - 1a Vara Cível

Voto no 33455
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.
COMPETÊNCIA. A pretensão é de reparação civil decorrente da
negligência no tratamento de paciente internada para terapia
voltada à recuperação de dependentes químicos. A competência
para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que
tenham por objeto responsabilidade por atuação profissional (art.
951, Código Civil) é de uma das Câmaras compreendidas entre a
1a e a 10a Câmaras da C. Primeira Subseção de Direito Privado,
nos termos do art. 5o, item I.24, da Resolução no 623/2013, do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DA RÉ
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por SIMONE SZAZ CAPO DE SOUZA contra
FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 247/261), cujo relatório adoto, para condenar a Ré ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.743,96, corrigido
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescido de juros
moratórios a partir da citação, bem como indenização por danos morais fixada no
valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença
e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das despesas e custas do processo, além de
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011571-38.2019.8.26.0566 -Voto no 33455
3
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 264/277), desafiando as respectivas contrarrazões da
Autora (e-fls. 284/298).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de reparação de danos decorrente
do adimplemento deficiente de contrato de internação de paciente em clínica de
reabilitação para dependentes químicos.
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Pois bem. Na hipótese dos autos, observe-
se que a ação ajuizada diz respeito a tentativa de responsabilização clínica de
reabilitação de dependentes químicos, por erro profissional no tratamento de
paciente, que teve acesso a entorpecentes enquanto internada aos cuidados da
Ré.
Logo, o presente recurso não se insere na
competência desta Câmara de Direito Privado e deveria ter sido distribuído a uma
dentre a 1a e a 10a Câmaras da C. Primeira Subseção de Direito Privado. Com
efeito, segundo o art. 5o, item I.24, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal, é
da competência das referidas Câmaras “Ações e execuções relativas a
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil”.
Assim, no caso em apreço, em razão da
natureza da pretensão manifestada pela Autora, de responsabilidade civil por
atuação profissional negligente que causou risco à saúde da paciente, a
competência para conhecimento, processamento e julgamento do presente
recurso é de uma das Câmaras da C. Primeira Subseção de Direito Privado (1a à
10a).
Nesse
sentido,
precedentes
deste
E.
Tribunal de Justiça, reconhecendo a mesma competência aqui declarada:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011571-38.2019.8.26.0566 -Voto no 33455
4
MORAIS. Alegação de agressões físicas e psicológicas sofridas durante internação em
Clínica de Reabilitação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor que
pede a elevação do valor da indenização moral arbitrada. APELAÇÃO das rés que
insistem na improcedência da Ação. EXAME: Ação de Indenização fundada em
responsabilidade civil decorrente de lesões causadas durante internação em Clínica de
Reabilitação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem
a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.24, da Resolução n° 623/2013. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1032897-16.2014.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ERRO
MÉDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS Falecimento do filho da Autora em razão
da conduta negligente dos prepostos da Requerida (clínica de reabilitação para
toxicômanos) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de "1⁄2 do
benefício previdenciário de Eduardo Bernardo Silva, de 26 de fevereiro a 07 de abril de
2017" e de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 Matéria integra a
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I RECURSO DA REQUERIDA
NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
I”
(TJSP;

Apelação
Cível
1006039-37.2019.8.26.0161; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
“Processual. Apelação. Ação de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de erro na prestação de serviços médicos por
clínica de reabilitação para dependentes químicos. Sentença de parcial procedência.
Pretensão à reforma manifestada pelos autores. Matéria que não se insere no âmbito da
competência desta C. 3a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a Subseção,
por isso que relativa a responsabilidade civil, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, item
I.24, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1012565-33.2016.8.26.0320; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011571-38.2019.8.26.0566 -Voto no 33455
5
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)
Vale ressaltar, por fim, que o declínio da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem
alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da
lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da
matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de
preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame
dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pela Ré e DETERMINO a sua remessa para uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.